Tribunal: CARF
Processo: 10880.720716/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720716/2018-50
ACÓRDÃO
1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
IRRF - CESSÃO DE USO DE AUTOMÓVEIS.
Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte
individual, quando dispensáveis para a realização do trabalho, têm
natureza de salário-utilidade, estando sujeitos ao IRRF. Necessidade de o
contribuinte demonstrar ainda que em tese que os veículos eram
indispensáveis ao trabalho.
DILIGÊNCIA NÃO NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS E FORMULAÇÃO DE
QUESITOS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Quando considerar a solicitação de diligência prescindível e meramente
protelatória, a autoridade julgadora deve indeferir o pedido de produção
de prova por outros meios admitidos em direito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator Ad Hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório constante
do acórdão de julgamento da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, o qual será
complementado ao final:
Trata-se de julgamento de manifestação de inconformidade contra não
homologação de diversas Declarações de Compensação, em que a empresa Nestlé
Brasil LTDA pleiteia o reconhecimento de crédito oriundo de pagamento indevido
ou a maior sob o código 2063 (IRRF – tributação exclusiva sobre remuneração
indireta), no valor total de crédito original de R$ 12.931.302,70.
Despacho Decisório (fls. 742 a 755)
O Despacho Decisório informa que o contribuinte pleiteou crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte, código 2063, apurado entre novembro de 2011 e agosto
de 2015.
Tais retenções dizem respeito a tributação exclusiva na fonte sobre remuneração
indireta do trabalhador assalariado no país, quando não identificados os
beneficiários das despesas, mediante a aplicação de 35% sobre o rendimento
reajustado (rendimento considerado líquido).
A Autoridade Tributária intimou o contribuinte diversas vezes, bem como tentou
fazer uma análise por amostragem das dcomps, afim de verificar o suposto direito
creditório.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
3
Contudo, após longa análise, concluiu que o contribuinte não conseguiu
comprovar seu direito creditório, por não ter apresentado documentos suficientes
para demonstrar seus pedidos e mesmo pelo fato de a empresa ter apresentado
apenas alegações genéricas quanto a seu crédito, informando, por exemplo, que
não teria sido possível a identificação de qualquer histórico racional de cálculo
para os lançamentos contábeis porventuras feitos equivocadamente.
Após intimações, a interessada não comprovou pagamento indevido ou a maior.
Por conseguinte, não comprovou seu direito creditício. Após as intimações, não
foram apresentados documentos que comprovem ser os pagamentos indevidos. A
caracterização e comprovação de uma operação comercial com retenção de
imposto e posteriormente rotulada como indevida é ônus da interessada. Na
resposta limitou-se a declarar retenção indevida, todavia não apresentou
elementos probatórios.
Enfatizamos que o alegado equívoco nos pagamentos em comento é incomum
para uma empresa do porte da interessada, com aparato jurídico expressivo, com
revisões minuciosas de seus lançamentos contábeis, efetuadas imediatamente à
sua detecção, de um rigor incongruente com "...não sendo possível a identificação
de qualquer histórico do racional de cálculo que os tenha culminado."(resposta de
14 de dezembro de 2017), durante cinco anos.
Desta forma, as Dcomps foram não homologadas, devido à falta de comprovação
do suposto direito creditório do contribuinte.
Posto arrazoado acima, CONCLUIMOS não ser passível de confirmação o crédito
das DCOMPs retrocitadas correspondentes a pagamento indevido ou a maior das
retenções código 2063, conforme tabela supra, por falta de comprovação do
direito ao crédito. Subjacentemente, as compensações quedam não-
homologadas.
Conforme fl, 769, o Despacho Decisório foi cientificado ao contribuinte no dia
08.05.2018.
Manifestação de Inconformidade (fls. 799 a 808)
Conforme fl. 771, a Manifestação de Inconformidade foi protocolada no dia
07.06.2018.
Inicialmente, a empresa requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
com fundamento no inciso III, do art. 151 do CTN.
A empresa alega que os valores de IRRF não são devidos, uma vez que a ela não
remunera indiretamente, por meio de benefícios que não transitem na folha de
salários, nenhum de seus colaboradores que justifique a eventual retenção na
fonte de IR associado ao código de receita 2063.
22. O que se verá logo abaixo, contudo, é que a Requerente não remunera
indiretamente quaisquer de seus colaboradores que justifique a apuração do IRRF
sob o código de receita 2063. O que se quer dizer aqui, de fato, é que os
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
4
benefícios indiretos que integram as remunerações dos colaboradores da
Requerente integram a folha de salários, não dando margem, portanto, à
incidência do IRRF associado ao código de receita 2063.
Por conta disso, todos os pagamentos feitos de novembro de 2011 a agosto de
2015 se mostrariam indevidos e, assim, fizeram surgir os créditos utilizados nas
compensações em análise.
Afirma ainda que os créditos são legítimos, pelo fato de essas retenções não
terem sido informadas nas Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte ("DIRF's"), assim como pelo fato de a Requerente ter transmitido
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais ("DCTF's") retificadoras
para todos os meses envolvidos.
Ressalta também que os pagamentos de IRRF via DARF efetivamente ocorreram e
que tal fato não foi questionado pelo Despacho Decisório.
Diz que os recolhimentos não eram devidos, pois não praticou fatos geradores dos
tributos na modalidade sob análise. Com isso, afirma que tem dificuldade para
explicar a origem do crédito, haja vista a necessidade de elaborar “verdadeira
prova negativa” de que nunca deveria ter recolhido os valores.
23. Este fato justifica em grande medida a dificuldade que a Requerente
encontrou para explicar a origem do crédito no procedimento fiscalizatório que
precedeu ao r. despacho decisório e, logo, a dificuldade que a Fiscalização Federal
teve para compreender a origem do crédito. Afinal, a Requerente precisa fazer
verdadeira prova negativa de que nunca deveria ter recolhido qualquer valor a
título de IRRF sob o código de receita 2063 no período de novembro de 2011 a
agosto de 2015, dado que simplesmente não praticou fato gerador para o tributo
nessa modalidade ("TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA SOBRE REMUNERAÇÃO INDIRETA")-
Afirma que as despesas referentes ao tratamento tributário equivocado se
refeririam a veículos disponibilizados a executivos e utilizados como ferramentas
de trabalho.
26.Nesse contexto, para que não se diga que a Requerente não tem qualquer
motivo para justificar os pagamentos sem fundamento jurídico de IRRF sob o
código de receita 2063, é importante que se diga que a apuração indevida desses
valores de imposto teve por lastro o tratamento equivocado dispensado pela
Requerente a veículos disponibilizados para executivos, como se esses fossem
benefícios indiretos.
27.Quando afirma que a retenção e o pagamento de IR sobre valores atrelados à
disponibilização de veículos para alguns de seus executivos é absolutamente
infundada, a Requerente se sustenta no fato de que a tais veículos são utilizados,
por política interna, como ferramentas de trabalho, servindo, portanto, para
permitir que esses executivos adotem as mais variadas condutas demandadas por
seus cargos.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
5
Ao citar a Súmula n° 367 do TST, bem como posicionamentos do Carf, afirma que
é pacífico na jurisprudência destes órgãos que os veículos utilizados como
ferramenta de trabalho, em proveito da empresa e para consecução de seu objeto
social, não podem ser considerados salário ou remuneração dos colaboradores, o
que, por sua vez, afasta o seu enquadramento como benefício ou remuneração
indireta.
Em seguida, pede a conversão deste julgamento em diligência para a
apresentação de documentos adicionais, na hipótese de se entender que os
elementos de prova trazidos com a defesa não são suficientes para a reforma do
despacho decisório.
Em sessão de 11/08/2020, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
01 julgou improcedente a defesa do contribuinte, sob a justificativa de que o crédito tributário
alegado não seria líquido e certo, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PROVAS. DIREITO CREDITÓRIO.
As alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de
comprovar direito creditório, o qual carece de confirmação de sua liquidez e
certeza.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em se tratando de
Declaração de Compensação, o contribuinte possui o ônus de provar seu direito
aos créditos pleiteados.
DILIGÊNCIA NÃO NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS E FORMULAÇÃO DE
QUESITOS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Quando considerar a solicitação de diligência prescindível e meramente
protelatória, a autoridade julgadora deve indeferir o pedido de produção de prova
por outros meios admitidos em direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer a reforma
do acórdão da DRJ01, basicamente sob a alegação de que: (i) se desincumbiu do ônus de
comprovar seu direito creditório, haja vista terem sido demonstrados todos os elementos
necessários para o “encontro de contas” entre os créditos e débitos declarados nas DCOMPs nos
presentes autos; (ii) demonstrou que os recolhimentos indevidos de IRRF decorreram do
enquadramento equivocado das despesas relativas aos veículos fornecidos aos colaboradores para
o exercício de suas funções na Recorrente como remuneração indireta; (iii) se que os veículos
foram fornecidos a colaboradores que ocupavam cargos que, por sua própria natureza, exigem
constante deslocamento(seja até os potenciais clientes ou entre os estabelecimentos da própria
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
6
Recorrente), o que faz com que a utilização do veículo como ferramenta de trabalho seja condição
‘sine qua non’ para o regular exercício das funções exigidas do executivo; (iv) , a Recorrente
instruiu a presente peça recursal com planilhas descritivas dos valores utilizados na composição da
base de cálculo do IRRF indevidamente recolhido no período de 2011 a 2015(doc. 3).
.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator ad hoc.
Como Relator ad hoc, sirvo-me da minuta do voto elaborada pelo relator original,
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, a qual havia sido inserida no diretório corporativo deste
C. CARF e foi submetida à votação no Colegiado.

Tempestividade do recurso voluntário
O contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ01 em 10/09/20 (fls. 846 do e-
processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo em 13/10/2020 (fls. 848 do e-processo), de
modo que deve ser conhecidos e analisado.
Mérito
Conforme relatado, trata-se de Declarações de Compensação Eletrônica – DCOMPs
abaixo relacionadas por meio das quais a interessada declara a compensação de crédito por meio
das quais a Recorrente pretendeu quitar (a) débitos de Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (“CIDE”); Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ("IRRF") e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) apurados em novembro e outubro de 2016 com
(b) créditos de IRRF apurados de novembro de 2011 a agosto de 2015.
Segundo o despacho decisório manual (fls. 742-755), a interessada não comprovou
pagamento indevido ou a maior. O mesmo entendimento foi adotado pela DRJ, conforme se
verifica do seguinte excerto do voto do relator:
Já na apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, a empresa afirma
que a origem do crédito são despesas referentes a veículos disponibilizados a
executivos e utilizados como ferramentas de trabalho.
A empresa alega também que não remunera indiretamente, por meio de
benefícios que não transitem na folha de salários, nenhum de seus colaboradores
que justifique a eventual retenção na fonte de IR associado ao código de receita
2063.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
7
De pronto, tal alegação pronunciada somente no momento da Manifestação de
Inconformidade, já causaria enorme estranheza, haja vista que não é possível
imaginar que recolhimentos da ordem de aproximadamente R$ 12.000.000 (doze
milhões de reais), feitos ao longo de cinco anos, passaram despercebidos pelos
controles internos da empresa, sem que a mesma sequer soubesse qual o
desembolso que teria dado causa àquelas retenções supostamente indevidas,
conforme afirmado na fase fiscalizatória.
Contudo, abstraindo-se tal fato, verifica-se que a empresa não traz qualquer
comprovação documental de suas alegações, limitando-se a alegar genericamente
que a base de cálculo das retenções seria formada por despesas de veículos
utilizados por executivos de acordo com os objetivos sociais da empresa.
Ora, a empresa tem todo o direito de reanalisar as despesas com os veículos e
entender que as mesmas não deram causa a fatos geradores da retenção de IR à
alíquota de 35%.
Contudo, ela precisa comprovar sua reanálise, demonstrar com liquidez e certeza
sua interpretação dos fatos. Obviamente que a análise da empresa que culminou
na afirmativa de que tais despesas não seriam remuneração indireta dos
executivos teve algum fator desencadeador interno.
Quero dizer, como a empresa chegou a tal conclusão pelos pagamanentos
indevidos, após vários anos realizando o procedimento de retenção? O que a fez
mudar sua interpretação? Quais controles internos foram acionados? Quais
provas documentais a empresa utilizou para tomar a decisão? Quais os
lançamentos contábeis foram efetuados para fazer os ajustes quanto a eventuais
retificações/estornos contábeis?
Nenhuma dessas questões foi esclarecida pela empresa, a qual não trouxe aos
autos nenhuma prova de seu direito creditório (nem na fase inquisitória, muito
menos agora, com o recurso administrativo), limitando-se a dizer genericamente
que as despesas referentes ao tratamento tributário equivocado se refeririam a
veículos disponibilizados a executivos e utilizados como ferramentas de trabalho.
Ao citar a Súmula n° 367 do TST, bem como posicionamentos do Carf, afirma que
é pacífico na jurisprudência destes órgãos que os veículos utilizados como
ferramenta de trabalho, em proveito da empresa e para consecução de seu objeto
social, não podem ser considerados salário ou remuneração dos colaboradores, o
que, por sua vez, afasta o seu enquadramento como benefício ou remuneração
indireta.
Sobre o assunto, tem-se que as despesas assumidas com encargos de depreciação
de automóveis postos à disposição de administradores, bem assim com o
pagamentos de seguros, impostos, manutenção e combustível de tais veículos
caracterizam-se como remuneração indireta quando não demonstrada a
necessidade desses benefícios para a execução do trabalho.
(...)
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
8
Contudo, conforme relatado acima, a empresa não apresentou qualquer
comprovação de que, de fato, as despesas que deram origem às retenções
pleiteadas em restituição se originaram de despesas com veículos postos à
disposição de dirigentes/administradores, quanto mais comprovou que a
utilização de tais veículos se deu por necessidade do trabalho.
Alegações genéricas, como as relatadas pelo contribuinte, e desacompanhadas de
provas, são incapazes de comprovar o direito creditório do contribuinte.
Conforme já evidenciado anteriormente, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação
da liquidez e certeza do suposto crédito, que deve estar apoiado não só na
legalização, mas, também em prova documental.
Ressalte-se que a empresa argumenta ainda que os créditos seriam legítimos,
pelo fato de essas retenções não terem sido informadas nas Declarações de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ("DIRF's"), assim como pelo fato de a
Requerente ter transmitido Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais ("DCTF's") retificadoras para todos os meses envolvidos.
Contudo, o fato de a empresa não ter apresentado DIRF, para as retenções sob
análise, mais demonstra um descumprimento de obrigação acessória quanto à
apresentação da Declaração do que uma prova em seu favor no caso dos autos.
Por outro lado, a mera retificação da DCTF não é minimamente suficiente para
comprovar o direito creditório da empresa, quando se analisa todo o arcabouço
probatório que a empresa não apresentou, conforme já demonstrado acima.
Ressalta também a empresa que os pagamentos de IRRF via DARF efetivamente
ocorreram e que tal fato não foi questionado pelo Despacho Decisório.
Sobre o assunto, aparentemente a empresa tem razão quando afirma que os
recolhimentos via DARF indicados nas declarações de compensação não foram
questionados pela fiscalização. Entretanto, tal fato não significa qualquer
inferência a reconhecimento do direito creditório, ante todos os outros
argumentos expostos acima..
Sendo assim, tendo em vista toda a análise evidenciada acima, não tendo sido
apresentadas provas documentais e contábeis aptas a comprovar suas alegações,
não há como se modificar o Despacho Decisório que indeferiu o crédito pleiteado
pelo contribuinte.

Conforme se verifica do excerto acima, a controvérsia gira em torno a comprovação
ou não dos fatos que teriam ensejado a revisão do IRRF apurado. Em seu Recurso Voluntário, a
Recorrente insiste na tese de que os veículos fornecidos aos seus colaboradores não configurariam
benefício indireto, em linha com o disposto na Súmula n. 367 do TST:
SÚMULA No 367 - UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA.
VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO I - A habitação, a energia
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
9
elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando
indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que,
no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades
particulares.
II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.
Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

Verifica-se que a Súmula não dá amparo total às alegações da Recorrente, pois em
sua literalidade indica que “veículo fornecidos pelo empregador ao empregado quando
indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial”. Assim, a prova que se
está exigindo da Recorrente é de que os veículos fornecidos seriam indispensáveis para a
realização do trabalho, o que demandaria apresentar, exemplificativamente, (i) contratos de
trabalho, exigindo que os funcionários tivessem carteira de motorista; (ii) descritivo dos serviços
prestados e demonstração da indispensabilidade do veículo.
Nessa linha, não se fala em prova negativa, como quer levar a crer a Recorrente,
mas em prova positiva de que o seu caso concreto se enquadra nos limites indicados pela Súmula
TST n. 367. Inclusive, são inúmeros os precedentes do CARF nessa linha:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 TERCEIROS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS
CEDIDOS A FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO TRABALHO.
SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA. Integram o salário de contribuição os valores das
utilidades oferecidas com habitualidade aos trabalhadores, decorrentes da
relação laboral com a empresa, ainda que não se enquadrem no conceito de
salário para os fins do Direito do Trabalho. (Ac. 9202-009.995, de 29/10/2021, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2003 PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A declaração de nulidade de qualquer ato do
procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido,
atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. RELATÓRIO DE
VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88. A relação de vínculos
contida nos autos tem caráter apenas informativo e não implica na colocação
dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada
com a lavratura do auto de infração. DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado e ausência de prova de dolo, fraude
ou simulação, o termo inicial da contagem do prazo decadencial do lançamento é
a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL E AO SAT/RAT. SÚMULA CARF No 2. Não incumbe
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
10
ao CARF afastar a aplicação da lei tributária ou promover reclassificação do risco
da empresa, por força da Súmula CARF no 2 e do art. 62 do RICARF.
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV, LEI 8212/91. INCONSTITUCIONALIDADE.
RE 595.838. TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO
SENADO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Os
prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo
ao aumento da produtividade e adquirem caráter estritamente contra prestativo,
por tal razão, integram o salário de contribuição dada sua natureza
remuneratória. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CESSÃO DE USO DE
AUTOMÓVEIS. Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte
individual, quando dispensáveis para a realização do trabalho, têm natureza de
salário-utilidade, compõem a remuneração e estão no campo da incidência da
contribuição previdenciária, seja a incidente sobre a remuneração dos
empregados ou aquela incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais. JUROS. TAXA SELIC. A aplicação dos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos
constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil é vinculada à previsão
legal e não pode ser excluída do lançamento. A matéria está pacificada conforme
o enunciado da Súmula CARF n°4. (Ac. 2402-011.715, de 10/07/2023, Ana Claudia
Borges de Oliveira – Relatora)
Nessa linha, não vejo como ilegítima a afirmação da DRJ de que o contribuinte deva
demonstrar seu crédito. Isso é exigência sistêmica do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, bem como do
art. 373 do CPC/2015.
Assim, não tendo a Recorrente demonstrado que os veículos eram indispensáveis à
prestação de serviço, não se justificaria a requalificação pretendida, e, portanto, não haveria que
se falar em pagamento indevido.
No caso concreto, além dos documentos já juntados aos autos, a Recorrente apenas
colaciona aos autos com seu Recurso Voluntário planilhas elaboradas que comprovariam a origem
e a composição dos valores indevidamente recolhidos a título de IRRF declarados nas DCOMPs.
A meu ver, contudo, tais planilhas não resolvem a celeuma dos presentes autos, na
medida em que não há descrição do trabalho elaborado e como o veículo se mostraria
indispensável. Vejamos ilustrativamente:

Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
11

Mesmo nos poucos meses em que há indicação do trabalho, são poucas as
hipóteses em que há indicativo de “Venda”:
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
12

Assim, ainda que analisada a prova juntada, entendo que ela não se mostra
suficiente para comprovar o enquadramento dos veículos fornecidos a colaboradores da
Recorrente, e, portanto, que os pagamentos realizados seriam indevidos, de sorte que entendo
deva o acórdão recorrido ser mantido em sua integralidade.
Ademais, a legislação de regência autoriza a segregação de casos específicos para
análise manual mais perfunctória sem que isso implique violação à igualdade ou qualquer
discriminação. Ademais, durante a fiscalização é critério do fiscal o que ele entende deva ser
comprovado ou não, o que poderá ser objeto de questionamento em sede de contencioso, caso a
exigência se mostre excessiva.
Por fim, nos termos do Decreto n. 70.235/1972 somente devem ser deferidas as
diligências que se mostrem necessárias para o deslinde da controvérsia. No caso concreto, a
ausência de acervo probatório durante a fase de fiscalização e durante a tramitação do presente
contencioso indicam que a diligência se mostraria infrutífera, de sorte que entendo pelo seu
indeferimento.

Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.321 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720716/2018-50
13
Conclusões
Em vista do exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 908
DF CARF MF
Original